Tribunal: TCU
Processo: 018.474/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar as negociações entre a União e a Eletrobras, ante o risco de que a Eletronuclear se torne novamente 100% estatal sem o aval do Congresso Nacional.

Inteiro teor:
Acórdão 5906/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU visando a adoção de medidas de acompanhamento das negociações entre a União e a Eletrobras no âmbito da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal - CCAF, tendo em vista a existência de indícios de riscos relacionados à reestruturação da Eletronuclear. Considerando que em sessão de 12/11/2024 este Colegiado conheceu da representação e considerou parcialmente procedente os fatos noticiados, e, por meio do subitem 1.6.1 do Acórdão 7977/2024-TCU-Segunda Câmara , autorizou a autuação de processo de acompanhamento das referidas negociações "visando conhecer os termos do acordo, avaliar os riscos envolvidos para a União e contribuir para se obter uma maior segurança jurídica à autocomposição; ". Considerando que a Advocacia-Geral da União opôs embargos de declaração ao acórdão acima mencionado (R001, peça 23) para, em seguida, dele desistir em virtude de as negociações entre a União e a Eletrobras terem se encerrado no dia 26/3/2025 com a celebração do acordo materializado no Termo de Conciliação no 07/2025/CCAF/CGU/AGU-GVDM (peça 28), ocorrendo, por consequência, a perda de objeto do acompanhamento determinado no subitem 1.6.1 do Acórdão 7977/2024-TCU-Segunda Câmara , bem como dos embargos opostos pela AGU à peça 23. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso II, do RITCU, em: a) arquivar o acompanhamento (TC- Processo 000.359/2025-4 ) autorizado pelo Acórdão 7977/2024-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista a perda de objeto da referida ação de fiscalização; b) apensar em definitivo o presente processo de representação aos autos do TC Processo 000.359/2025-4 ; c) encaminhar cópia desta deliberação ao representante, à Advocacia Geral da Unão, ao Ministério de Minas e Energia, à Eletrobras e à Eletronuclear. 1. Processo TC- Processo 018.474/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Eletricas Brasileiras S.A.; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.